Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700243-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VSG VISION SOLUTIONS GROUP EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DAS NOTAS FISCAIS. TRIGÉSIMO DIA DA APRESENTAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. TESES CONSOLIDADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. No caso, as alegações relacionadas à ausência de comprovação da prestação dos serviços; à cobrança de notas fiscais expedidas sem cobertura contratual; ao desconto das glosas administrativas sobre os valores eventualmente devidos; e ao decote de valores objeto de penhora judicial, não podem ser conhecidas no âmbito estreito do incidente de objeção de pré-executividade, porque tais matérias não são visíveis e evidentes por si mesmas, isto é, demandam, em tese, outras provas para sua eficaz demonstração. 2. Integrada a decisão, em razão da omissão quanto ao exame das questões concernentes à prejudicial de mérito, à correção monetária e aos juros de mora, prosseguindo o julgamento do recurso em conformidade com o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque poderiam ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, sendo desnecessária a dilação probatória. 3. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). À míngua de comprovação do alegado reconhecimento administrativo da dívida, para fins de interrupção da prescrição, na forma do 9o do Decreto n. 20.910/32, urge reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva operada sobre as notas fiscais que extrapolam o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Em se tratando de contrato de prestação de serviços em que há forma de pagamento estipulada, os valores devidos a partir do trigésimo dia da apresentação das notas fiscais devem ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, nos termos de cláusula contratual, até a propositura da ação, acrescidos dos juros de mora, segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir do ajuizamento, aplica-se a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), considerada a condenação judicial relacionada a contrato administrativo, incidindo o IPCA-E como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784 e 798, todos do CPC, ao argumento de que inexiste título executivo, porque numerosas notas fiscais juntadas aos autos com a petição inicial da ação não ostentam o “aceite” da administração; c) artigos 803 e 917, ambos do CPC, pois a nulidade da execução pode ser requerida pela parte, independentemente de embargos à execução; d) artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, porquanto a pretensão de recebimento por serviços prestados sem cobertura contratual depende de prévia apuração administrativa; e) artigo 884 do Código Civil, haja vista a necessidade de compensação de glosas e penhoras judiciais em desfavor da empresa, pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial”. (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 783, 784, 798, 803 e 917, todos do CPC, 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e 884 do CCB, pois a turma julgadora deixou assente que as matérias supracitadas, como não são visíveis e evidentes por si mesmas, estão a depender de dilação probatória para sua eficaz demonstração. E a Corte Superior também entende que, se “a tese levantada pela parte recorrente necessitaria de dilação probatória”, a revisão de tal “conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial”. (AgInt no AREsp 1571720/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015